Tribunal: STF
Processo: RE 382110
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. LEGITIMIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
PRECEDENTES.
1.      Cotejo da Lei nº 8.212/91 com os Decretos nºs
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Matéria infraconstitucional, consoante
decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 343.446, rel.
 Min. Carlos Velloso. Prestação jurisdicional devidamente ofertada à
 agravante.
2.      A embargante busca, na realidade, rediscutir matéria
 já pacificada pela Corte, atinente à legitimidade da contribuição
ao seguro de acidente do trabalho.
3.      Embargos de declaração
rejeitados.